Tribunal: TJMT
Processo: 1024034-39.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024034-39.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA - CNPJ: 59.456.277/0001-76 (EMBARGANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (EMBARGADO), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (EMBARGADO), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (EMBARGADO), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (EMBARGADO), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (EMBARGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (EMBARGADO), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (EMBARGADO), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (EMBARGADO), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (EMBARGADO), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAOLIO - CPF: 267.185.668-70 (ADVOGADO), PAOLA ESTEVES TEIXEIRA CANEZIN - CPF: 272.037.028-20 (ADVOGADO), JOAO FABIO AZEVEDO E AZEREDO - CPF: 269.475.498-84 (ADVOGADO), GIOVANNA MARIA DE CARVALHO CLARO PERNETTI - CPF: 409.507.928-29 (ADVOGADO), CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAOLIO - CPF: 267.185.668-70 (ADVOGADO), GIOVANNA MARIA DE CARVALHO CLARO PERNETTI - CPF: 409.507.928-29 (ADVOGADO), JOAO FABIO AZEVEDO E AZEREDO - CPF: 269.475.498-84 (ADVOGADO), ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA - CNPJ: 59.456.277/0001-76 (EMBARGADO), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (EMBARGANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (EMBARGANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (EMBARGANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (EMBARGANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (EMBARGANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (EMBARGANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (EMBARGANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (EMBARGANTE), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (EMBARGANTE), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO QUADRO DE CREDORES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Q1 Comercial de Roupas S.A. e outras contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que julgou procedente incidente de impugnação à relação de credores, para determinar a retificação do crédito da Oracle do Brasil Sistemas Ltda. no quadro geral da recuperação judicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) há omissão quanto à alegada extinção contratual e à ausência de cláusula resolutiva expressa;
(ii) há nulidade contratual por ausência de poderes do signatário do contrato;
(iii) houve cerceamento de defesa pela não apreciação de pedido de produção de prova pericial contábil;
(iv) há omissão na condenação em honorários em sede de incidente administrativo.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de vícios formais da decisão (art. 1.022 do CPC), não sendo meio hábil à rediscussão do mérito recursal.

Todas as questões invocadas pelas embargantes foram enfrentadas e decididas no julgamento do agravo interno, não se identificando omissão, obscuridade ou contradição a justificar a interposição dos embargos.

O inconformismo com o resultado do julgamento ou a não menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados não configura qualquer vício a ser sanado.

A interposição dos embargos com intuito meramente protelatório justifica o alerta quanto à possibilidade de aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, em caso de reiteração.

IV. Dispositivo

Recurso de embargos de declaração rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. E OUTRAS (Grupo Colombo),

contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pela embargante, mantendo assim, a
decisão monocrática que, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 1024034-39.2023.8.11.0000, oriundo dos autos do incidente de Impugnação à Relação de Credores nº 1008313-55.2022.8.11.0041 apresentado pela ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, e distribuído por dependência aos autos da Recuperação Judicial

nº 1004477-45.2020.811.0041, julgou procedente o pedido, para determinar “
que o administrador judicial promova a retificação do crédito de ORACLE SISTEMAS DO BRASIL LTDA. no quadro de credores da recuperanda, para constar o valor de R$ 2.783.645,01 (dois milhões, setecentos e oitenta e três mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e um centavo), na classe quirografária”
(cf. Id. n. 128709807).

As embargantes alegam que houve omissão quanto à alegação de que o Contrato nº CPQ – 267727-1 foi expressamente resolvido em 30/11/2017 por ausência de cláusula resolutiva expressa e por não terem sido utilizados os serviços contratados, conforme notificação enviada à Oracle, sendo incabível a majoração do crédito com base em contrato já extinto.

Aduzem que o acórdão também deixou de se pronunciar sobre a nulidade do referido contrato, firmado por pessoa (Álvaro Jabur Maluf Jr.) sem poderes para obrigar a sociedade de forma isolada, em afronta à cláusula 5.9 do Estatuto Social da Q1 Comercial, o que tornaria o negócio jurídico ineficaz e, portanto, inapto à habilitação de crédito.

Defendem que a decisão agravada foi proferida sem oportunizar às embargantes a manifestação sobre parecer técnico juntado pelo administrador judicial, além de não apreciar o pedido de realização de prova pericial contábil, essencial para elucidar a validade e a base de cálculo do crédito discutido.

Enfatizam que a ausência de manifestação sobre o requerimento de produção de prova pericial configura cerceamento de defesa, em violação aos artigos 5º, LV, da CF/88, e 9º e 10 do CPC, sendo nulo o julgamento antecipado do mérito.

Asseveram que o v. acórdão também incorre em omissão ao condenar as embargantes ao pagamento de honorários sucumbenciais em sede de impugnação de crédito, contrariando o disposto no artigo 7º-A, §8º, da Lei nº 11.101/05, aplicável por analogia ao caso concreto, sobretudo diante da inexistência de litigiosidade, por se tratar de incidente de natureza administrativa, cujo objetivo é a adequação do valor do crédito no quadro geral.

Requerem, ainda, o prequestionamento expresso dos artigos 474 e 475 do Código Civil; art. 35, III, do CDC; arts. 7º a 10, 85, 464, 489, §1º, IV e VI, 503, 505, e 926 do CPC; e arts. 7º-A, §8º, e 59 da Lei nº 11.101/05, para fins de acesso às instâncias superiores.

Pedem, pois, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para sanar as omissões indicadas, reformando o acórdão embargado nos pontos destacados, especialmente com o retorno dos autos à origem para produção de prova pericial contábil e afastamento da condenação em honorários de sucumbência.

A embargada ofertou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração (cf. Id. nº 278609877).

A d. Procuradoria Geral de justiça opina pelo desprovimento dos recursos (cf. Id. nº 280552355).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões recursais de ambas embargantes

já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, as embargantes deixam bem claro que objetivam única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixam do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

N
ão há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pelo embargante,
servindo a alegação de obscuridade
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se as embargantes não concordam com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração,
advertindo as embargantes que
o manejo de novo recurso protelatório ensejará
a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025